Tribunal: TJMT
Processo: 1024017-21.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM – ADEQUADO – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Configurado o dano moral, porquanto embora o descumprimento contratual, em regra, não implique em indenização por danos morais, no caso resta evidente a angústia e o sofrimento experimentados pelos autores não só pelo atraso na entrega da obra, mas pela completa falta de previsão de conclusão da obra.
No que se refere ao arbitramento do valor indenizatório, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
“No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.” (REsp repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25-6-2019)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024017-21.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[LISIO RAMOS XAVIER - CPF: 522.959.401-25 (APELADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.059/0001-76 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1024017-21.2016.8.11.0041

APELANTE
:
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. e RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.

APELADO
:
LISIO RAMOS XAVIER

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO:

Apelação
interposta por
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária Cuiabá VI – SPE Ltda
.
e
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.

AÇÃO: de Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta
por
Lisio Ramos Xavier
, em face de
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária Cuiabá IV – SPE Ltda
.
e
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.

SENTENÇA
:
julgou parcialmente procedente a ação
para condenar a requerida a indenizar a parte autora a título de danos morais no valor de R$15.000,00, como juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desse a sentença, bem como a pagar o valor de R$4.449,90, a título de cláusula penal moratória, atualizado pelo INPC e com juros de mora de 1% desde a citação.

APELAÇÃO
: sustentam, em síntese, a ausência de atraso da obra, ao fundamento de que a entrega da unidade estava dentro do prazo de tolerância descrito no item 6 do quadro resumo do contrato, vale dizer, estava condicionada a liberação do financiamento bancário ou da data de liberação de operação de captação de recursos no mercado de capitais.

Assevera que a entrega se deu dentro do prazo pactuado em contrato de financiamento que estipulava como prazo de entrega em 26.12.2014, porquanto pactuado em 26.09.2013.

Alega que não se trata de contrato de adesão, que não há abusividade em suas cláusulas e que o pacto deve ser mantido na íntegra, pois inexistente qualquer vício de consentimento.

Afirma, ainda, que não há falar em condenação em danos morais, pois não deu causa ao atraso na entrega da obra. Aduz, ainda, que se aplica a multa moratória, porquanto não há previsão contratual.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da demanda. Alternativamente, requer a redução do valor arbitrado para os danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 29161523
).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020